Tribunal: TCU
Processo: 003.719/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Evoli Neves da Silva (peça 65), Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (peça 64) e Sobieski e Sobieski Ltda. (peça 63) contra o Acórdão 10.035/2018-2a Câmara (peça 43), da relatoria da ministra Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Evoli Neves da Silva, Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. e Sobieski e Sobieski Ltda. contra o Acórdão 10035/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.